Tribunal: TJDFT
Processo: 0744917-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744917-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: KATIA LOBO DE RESENDE - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de KATIA LOBO DE RESENDE – ME (Processo n. 0028698-22.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. Relata que persegue o crédito de R$ 5.731,73 (cinco mil setecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) desde 2015, sendo adotadas todas as medidas executivas cabíveis, sem êxito, não se interessando a devedora em pagar a dívida, nem indicar bens à penhora ou apresentar proposta de acordo, furtando-se, inclusive, a cumprir as determinações judiciais. Sustenta o equívoco da decisão agravada, alegando que o entendimento deste tribunal caminha em sentido contrário, atento ao que o legislador normatizou para garantir o adimplemento do crédito exequendo, evitando que o devedor tenha salvaguarda em julgados arcaicos e prejudiciais ao credor. Colaciona julgado da 6a Turma Cível deste tribunal para embasar o pedido de bloqueio de cartões de crédito da agravada a fim de que a devedora, sem crédito na praça, sinta-se coagida ao pagamento da dívida e, principalmente, seja coibida a fazer novas dívidas até que liquidada a dos autos. Acrescenta outros julgados em favor de sua tese e salienta que o pedido não ofende o princípio da menor onerosidade da execução, mostrando-se plausível a adoção da medida, uma vez esgotados todos os demais meios tradicionais da execução. Ressalta que o art. 139, IV, do CPC traz verdadeira mudança de paradigma ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa, ampliando o poder executório do magistrado, sem impor qualquer limitação, requisito ou procedimento. Aponta a presença dos requisitos para a concessão antecipada da tutela recursal, estribando-se na jurisprudência que colaciona e no risco de lesão grave pelo tempo que vem perseguindo o crédito. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito da agravada até o integral pagamento da execução, oficiando-se às empresas operadoras de cartão de crédito para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela requerida. Preparo regular no ID 20389216 e 20389217. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, consistente em bloqueio do cartão de crédito da agravada. O referido dispositivo legal, em justa medida, conferiu ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” De notar que a atipicidade de medidas executivas no novo CPC, embora não cuide de ideia propriamente nova, apresentou-se de modo bem mais evidente a fim de viabilizar a satisfação do crédito e o princípio da efetividade, ou do resultado da execução. Nessa linha, é de se ressaltar que tal alternativa processual conferida ao Magistrado deve ser precedida dos atos procedimentais regulares típicos de cada espécie de execução, após se mostrarem inócuos à efetividade do processo. É dizer, as medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas nas hipóteses em que demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à efetivação do provimento judicial conferido ao vencedor, sendo precedidas dos deveres do magistrado de velar pela duração razoável do processo e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, conforme incisos II e III do art. 139 do CPC. Sobre o tema, inclusive, tenho sido defensor da aplicação da norma quando se evidencia que o devedor não vem agindo com lealdade e de forma colaborativa. Contudo, no que diz respeito ao pedido de bloqueio de cartão de crédito da agravada, não vislumbro a eficiência da medida requerida. No caso em análise, o cumprimento de sentença iniciou-se em fevereiro de 2017 e visa dar efetividade ao título proferido em janeiro do mesmo ano, nos autos da ação monitória ajuizada em 2015. A agravada, apesar de intimada, não efetuou o pagamento voluntário da obrigação (ID 20389221 - Pág. 21), assim como, citada na fase de conhecimento, deixou transcorrer o prazo para pagar ou opor embargos monitórios (ID 20389220 - Pág. 36). As consultas realizadas pelo juízo nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram todas negativas (ID 20389221 - Pág. 28), sobrevindo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que foi indeferido (ID 20389223 - Pág. 11), ficando os autos suspensos, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em outubro de 2018, após o prazo da suspensão, o juízo indeferiu o pedido de renovação de pesquisas, mas autorizou a inscrição do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes, determinando a expedição de ofícios (ID 20389223 - Pág. 27), retornando os autos ao arquivo. Ou seja, os autos estão a demonstrar que a empresa executada não possui bens, nem qualquer ativo financeiro, sendo duvidoso que possua alguma movimentação em cartão de crédito, pois, notoriamente, há necessidade de movimentação bancária para pagamento de fatura. Desse modo, a adoção da medida requerida não se mostra útil ao processo, sendo muito mais eficiente a inscrição do nome da empresa no cadastro de inadimplentes, como já determinado pelo magistrado, para os fins declarados pelo agravante, a saber: “de que a devedora, sem crédito na praça, sinta-se coagida ao pagamento da dívida e, principalmente, seja coibida a fazer novas dívidas até que liquidada a dos autos”. Ausente, assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo agravante. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 17:30:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator